Tribunal: STF
Processo: HC 245526
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.8.2024, por Fabricio Tonoli, advogado, em benefício de Jean Meira Barbosa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.8.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 898.498/ES.



O caso



    2. Em 18.11.213, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Cariacica/ES condenou o paciente às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e cinquenta dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 5).



    3. Interposta pela defesa a Apelação Criminal n. 0002516-07.2013.8.08.0012, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou provimento ao recurso, em 11.6.2014 (e-doc. 6). 



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 898.498/ES no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 19.3.2024 (e-doc. 8).



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NA ÉPOCA EM QUE PROLATADO. 



    1. A via do habeas corpus se mostra inadmissível, pois utilizada como sucedâneo de revisão criminal, sendo certo que compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de revisão criminal de seus próprios julgados. 



    2. Ademais, ‘a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal’ (AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 17/9/2019). 



    3. Agravo regimental improvido” (fl. 4, e-doc. 8).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa afirma que “o decreto condenatório afastou o tráfico privilegiado em virtude da quantidade de drogas apreendidas, sem nenhuma demonstração concreta [de] que o paciente, primário e com bons antecedentes, não preenchia os requisitos exigidos no parágrafo 4º do Artigo 33 da Lei de Drogas” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “a minorante vem sendo aplicada para casos envolvendo quilos e, algumas vezes, toneladas, de entorpecentes, visto que, por si só, não indica o envolvimento do investigado para com atividades criminosas, muitas vezes se tratando de mula do tráfico” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o aumento da pena-base além do mínimo legal também se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência dos tribunais superiores” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer que: 



    a) O presente Habeas Corpus substitutivo de Revisão Criminal seja conhecido diante da ilegalidade de manutenção do paciente em regime mais gravoso e, caso não seja, que tenha a ordem concedida de ofício, para fins de: 



    b) Em caráter liminar e no mérito: 



    c) Fixar a pena base do paciente no mínimo legal, em virtude de pequena quantidade de drogas apreendidas. 



    d) Na terceira fase da dosimetria da pena seja reconhecida e aplicada a minorante do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo, fixando o regime inicial de cumprimento de pena como o aberto, e substituindo a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, tendo em vista o preenchimento dos Artigos 43 e 44 do Código Penal” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Neste habeas corpus, pretende-se a) a fixação da pena-base do paciente no mínimo legal, b) a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu grau máximo, c) a fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena; d) a sua substituição por penas restritivas de direitos.



    Repetem-se, na presente impetração, as pretensões apresentadas no Habeas Corpus n. 239.166, de minha relatoria, ao qual negado seguimento, em 7.4.2024.



    7. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova impetração, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO, SEM QUALQUER INOVAÇÃO, DE 
PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 



    1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta CORTE. 



    2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 199.594-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 198.652-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 22.4.2021).



    Nessa linha de entendimento, por exemplo: RHC n. 144.339-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017; 
HC n. 134.651, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016; 
HC n. 126.835-AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.8.2015; RHC n. 145.596-AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017; RHC n. 134.656-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2017; RHC n. 130.578-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.6.2017; RHC n. 118.992-ED, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.3.2014.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora